Tribunal: STF
Processo: ARE 1368002
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MÉDICO. EXERCÍCIO CUMULADO DE DOIS CARGOS PRIVATIVOS COM ATUAÇÃO EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. INEXISTÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário em face de acórdão assim sintetizado:



    “AÇÃO POPULAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. DOIS CARGOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROFISSÃO CONCOMITANTEMENTE COM CLÍNICA PARTICULAR. SIGILO DO FEITO APENAS NA ESPÉCIE SIGILO DE DOCUMENTOS.” (e-doc. 91)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 37, inc. XVI, al. “c”, da Constituição da República. Discorre sobre a existência de incompatibilidade de horários para o exercício da atividade de médico em consultório particular, cumulado com dois cargos públicos de médico. Sustenta que a “jornada extenuante” a que se submete o recorrido atenta contra os princípios da moralidade administrativa e da eficiência, “colocando em risco os pacientes atendidos pela rede pública municipal” (e-doc. 95).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O pedido deduzido na ação popular ajuizada contra o recorrido foi julgado improcedente pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, decisão confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O Colegiado a quo, ao analisar a apelação, assim deixou consignado:



    “Por fim, em que pese o parecer do Ministério Público Federal, no sentido da acumulação irregular (incompatibilidade de horários) entre os cargos de médico federal, médico municipal e a clínica particular, não há como compelir o apelado a se afastar de uma das atividades. A Constituição permite a ocupação de dois cargos privativos de médico desde que haja a compatibilidade de horários e, no caso, ambos os cargos públicos têm carga horária de 20 (vinte horas) e, aliado a isso, não há provas de que ele exerça sua profissão na clínica particular.” (e-doc. 91, p. 5)



    4. Como se percebe da leitura do trecho transcrito, consta do acórdão impugnado não haver provas de que o recorrido exerce os cargos públicos de médico de forma cumulada com atuação em consultório particular. Somente pela análise do quadro probatório dos autos seria possível concluir em sentido diverso ao que assentado pelo Tribunal de origem, o que é inviável em sede extraordinária. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator